Tribunal: TJMT
Processo: 1000118-08.2021.8.11.0012
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000118-08.2021.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JOSE ALMIRO MULLER - CPF: 145.004.420-49 (APELADO), ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO - CPF: 014.342.271-54 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO
ADMINISTRATIVO E REGULATÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSTRUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA POR
PARTICULAR. RESSARCIMENTO DE VALORES. LIMITES REGULATÓRIOS DA ANEEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente pedido de restituição dos valores despendidos por particular na construção de rede de distribuição de energia elétrica em zona rural, no montante de R$ 118.300,00, com correção pelo IGPM desde o desembolso e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação. A sentença também impôs à ré o pagamento de custas e honorários de sucumbência. A apelante defende a inaplicabilidade da gratuidade do fornecimento com base nas normas da ANEEL, a limitação do valor do ressarcimento aos critérios técnicos da Resolução nº 414/2010 e a correção dos índices de atualização e juros fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a restituição integral dos valores investidos pelo particular na construção da rede elétrica; (
ii
) estabelecer se devem ser observados os limites normativos previstos nas Resoluções ANEEL nº 414/2010 e nº 1.000/2021 quanto à restituição de valores; (
iii
) determinar os índices corretos de correção monetária e juros moratórios aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à restituição de valores investidos pelo consumidor em rede elétrica construída por sua conta é reconhecido, desde que respeitados os parâmetros normativos da ANEEL.

A unidade consumidora construída possui tensão de 34,5 kV e está localizada em propriedade já atendida por energia elétrica desde 1992, o que afasta a aplicação da gratuidade prevista no art. 40 da REN nº 414/2010.

O art. 37, §1º, da REN nº 414/2010 impõe que o valor do ressarcimento deve se limitar ao menor valor entre o custo da obra, o orçamento da distribuidora e o encargo de sua responsabilidade, o que exige apuração em liquidação de sentença.

A jurisprudência reconhece que a incorporação da infraestrutura pela concessionária sem ressarcimento fere o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa,
mas também ressalta a necessidade de observância aos critérios técnicos das agências reguladoras.

Os juros moratórios devem observar o percentual de 0,5% ao mês pro rata die, conforme art. 37, §2º, da REN nº 414/2010.

A correção monetária deve seguir o IPCA, conforme o art. 114, parágrafo único, inciso I, da REN nº 1.000/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O ressarcimento por construção de rede elétrica custeada por particular deve observar os limites estabelecidos no art. 37, §1º, da Resolução ANEEL nº 414/2010.

Não se aplica a gratuidade prevista para unidades do grupo B quando a propriedade já era anteriormente atendida e a tensão instalada é superior a 2,3 kV.

Os juros moratórios devem seguir o percentual de 0,5% ao mês pro rata die e a correção monetária deve utilizar o IPCA, conforme regulamentação da ANEEL.

Dispositivos relevantes citados
: REN ANEEL nº 414/2010,
arts
. 37, §1º e §2º, 40, 42 e 98; REN ANEEL nº 1.000/2021,
arts
. 104 a 114, art. 114, parágrafo único, I; CPC,
arts
. 82, §2º, I a IV, 86, parágrafo único, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 1000188-48.2022.8.11.0090, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 23.02.2024, DJE 26.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
1000118-08.2021.8.11.0012
.

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.
X
JOSE ALMIRO MULLER

Eminentes Pares
:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.
,
visando reformar a
sentença
que
, nos autos da
Ação de
Cobrança c/c Restituição de Valores
n
º
. 1000118-08.2021.8.11.0012
, proposta
por

JOSE ALMIRO MULLER
,
com fundamento no art. art. 487, I, do CPC,
julgou procedente
s
os pedidos iniciais, para

c
ondenar a ré a restituir os valores

investidos na construção da rede de distribuição de energia elétrica na propriedade rural do autor, no

valor de R$ 118.300,00 (cento e dezoito mil e trezentos reais), corrigidos monetariamente pelo IGPM,

desde o efetivo desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar

da citação.
por consequência, condenou
a ré ao pagamento das custas, despesas processuais, bem como honorários

advocatícios de sucumbência de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art.

82, §2º, I a IV, e art. 86, “parágrafo único”, do CPC

(ID
263139801
).

Irresignad
a
,
a
ré
/apelante aduz
,

em suma: (i) a necessidade de observância às normas regulatórias expedidas pela ANEEL; (
ii
) a inaplicabilidade da Resolução nº 223/2003, por se tratar de unidade consumidora com tensão superior a 2,3 kV; (
iii
) a obrigatoriedade de participação financeira do consumidor nos termos da Resolução nº 414/2010 e da Resolução nº 1.000/2021; (
iv
) a limitação da restituição ao menor valor entre os critérios fixados na norma (art. 37 da REN 414/2010), no caso, R$ 8.720,94; e (v) a inadequação da taxa de juros e índices aplicados na sentença

(ID
295711851
).

A
parte
autora/apelada apresentou

contrarrazões
ao recurso,
pugnando pelo seu desprovimento

(ID
295711858
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Segundo os autos, é incontroverso que o autor promoveu, às suas expensas, a construção de rede elétrica de média tensão 34,5 kV, totalizando 3.938 metros de extensão com cabo 2CAA, 39 postes de concreto, 01 posto de transformação de 75 KVA – 34,5 KV – 220/127, tudo conforme projeto técnico aprovado sob n.º 0331717/DCMD/2017.

O projeto foi apresentado
pelo autor
e aprovado pela concessionária, que autorizou a execução da obra. Concluída a construção, a concessionária vistoriou, aprovou e incorporou a infraestrutura elétrica em 15/12/2017, passando a utilizá-la comercialmente ao dar origem à unidade consumidora n.º 6/2649647-7.

O custo total da obra, no importe de R$ 118.300,00, foi integralmente custeado pelo autor, sem qualquer contrapartida financeira da concessionária à época da incorporação. Posteriormente, a requerida ofertou apenas R$ 8.720,94 a título de ressarcimento
-
valor que, segundo o autor, não representa sequer 10% do montante efetivamente investido, e ensejou a presente demanda.

Pois bem.

Ainda que se reconheça o direito à restituição, como fez a r. sentença, é necessário considerar os limites normativos impostos pela regulação do setor elétrico, especialmente as Resoluções Normativas ANEEL n.º 414/2010 e n.º 1.000/2021.

De acordo com o art. 40 da REN 414/2010, a prestação gratuita pela distribuidora somente se aplica a unidades consumidoras do grupo B, com carga instalada igual ou inferior a 50 kW, tensão inferior a 2,3 kV, em propriedade ainda não atendida.

No presente caso, a unidade consumidora construída apresenta tensão de 34,5 kV e está localizada em propriedade já abastecida com energia elétrica desde 1992
(ID
263139771 - Pág. 7
– fls. 133)
, o que afasta a gratuidade do fornecimento e reforça a tese da necessidade de participação financeira do consumidor, conforme expressamente previsto nos
arts
. 37, 40, 42 e 98 da REN 414/2010, bem como nos
arts
. 104 a 114 da REN 1.000/2021.

Ora,
conforme normativa vigente à época dos fatos – Resolução 414/2010 – dentre outros requisitos, o consumidor somente faria jus a gratuidade caso a sua propriedade não fosse atendida pelos serviços prestados pela concessionária distribuidora de energia elétrica.

Art. 40. A distribuidora deve atender, gratuitamente, à solicitação de fornecimento para unidade consumidora,
localizada em propriedade ainda não atendida
, cuja carga instalada seja menor ou igual a 50
kW, a ser enquadrada no grupo B, que possa ser efetivada...”
(
negritei
)

Além disso, a própria regulamentação da ANEEL limita o ressarcimento ao menor valor entre: (i) custo da obra comprovado pelo interessado; (
ii
) orçamento fornecido pela distribuidora; e (
iii
) encargo de responsabilidade da distribuidora
-
art. 37, §1º, da REN 414/2010.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS EM CONSTRUÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM DECORRÊNCIA DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEIÇÃO – MÉRITO – CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA COM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – RESTITUIÇÃO DO VALOR GASTO DEVIDO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O consumidor não faz jus à gratuidade do fornecimento de energia quando: (a) a sua unidade consumidora esteja situada em propriedade já atendida;

(...).
O valor do ressarcimento deve ser efetuado com base nos parâmetros definidos pelo art. 37 da Resolução Normativa nº. 414/2010, e considerando que o custo efetivo da obra por parte do consumidor restou demonstrado no presente caso, de rigor o ressarcimento, sob pena de enriquecimento sem causa da concessionária, que incorporará a rede elétrica em seu patrimônio e passará explorar o fornecimento de luz mediante o pagamento de tarifa.
(N.U 1000188-48.2022.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2024,
Publicado
no DJE 26/02/2024)
.

Por outro lado, não se pode ignorar que a concessionária incorporou a rede elétrica executada e passou a explorá-la comercialmente, usufruindo dos frutos do investimento privado do autor desde dezembro de 2017, sem restituí-lo de forma integral.

Entretanto, mesmo diante desse desequilíbrio aparente, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme ao reconhecer que o Poder Judiciário deve respeitar os parâmetros técnicos e econômicos definidos pelas agências reguladoras, salvo nos casos em que haja flagrante violação à boa-fé, abuso de direito ou desvio de finalidade, o que não restou configurado nos autos.

Quanto aos juros moratórios, o §2º do art. 37 da REN 414/2010 determina que, nas hipóteses de restituição de obras realizadas por terceiros, os juros devem ser fixados em 0,5% ao mês, pro rata die, o que impõe a reforma parcial da sentença também nesse ponto.

A correção monetária, por sua vez, deve seguir o IPCA, conforme estabelecido no art. 114, parágrafo único, I, da REN 1.000/2021.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
reformar a sentença para
limitar o valor da restituição ao montante
a ser apurado em sede de liquidação de sentença
, nos termos do art. 37, §1º, III, da Resolução ANEEL nº 414/2010
, com incidência de
juros moratórios de 0,5% ao mês pro rata die, a partir do comissionamento da obra, e correção monetária pelo IPCA, desde o desembolso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025